Tribunal: TJMT
Processo: 0001353-70.2018.8.11.0064
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0001353-70.2018.8.11.0064
RECORRENTE: ILCILENE FRAGA SILVA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário (Id. 39151478), interposto por ILCILENE FRAGA SILVA, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 32143952):
“RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DE UM DOS ACUSADOS COM LASTRO NA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PROCEDÊNCIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À ADERÊNCIA DO RÉU À CONDUTA DELITIVA DA COACUSADA – ART. 156 DO CPP – INSTADO O REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE DA CORRÉ – VIABILIDADE –EMPREGO DE FUNDAMENTOS GENÉRICOS E EM DISSONÂNCIA COM O PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA DAS SANÇÕES – REQUERIDO O RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPERTINÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES DELITIVAS – ANTECEDENTES CRIMINAIS DETECTADOS – REQUERIDA A MODIFICAÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO EM VIRTUDE DO ART. 40, III, DA LEI ANTIDROGAS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – ACRÉSCIMO MÍNIMO – PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL – CABIMENTO – ART. 33, § 2o, “B”, CP – APELO DO RÉU PROVIDO – APELO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Se não há prova plena, segura e substantiva de que o apelante tenha aderido à conduta infracional perpetrada pela corré, impositiva é a sua absolvição, em atenção ao brocardo in dubio pro reo. 2. A fixação da pena-base necessita de análise concreta e vinculada das circunstâncias judiciais (art. 59, CP), ressoando ilegítimo o recrudescimento pautado em fundamentos genéricos e em ofensa ao princípio da intranscendência das sanções. 3. Consoante o STJ, “é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/2006” (3a Seção. EREsp 1.431.091-SP. Rel. Min. Felix Fischer. Julgado em 14/12/2016 – Info 596). 4. Carece de interesse recursal o pedido da Defesa por atenuação do quantum de acréscimo promovido em razão do art. 40, III, da Lei n. 11.343/06 se este se encontra no patamar mínimo previsto em lei. 5. Devida a fixação do regime semiaberto para desconto inicial da pena em se tratando de condenação de pessoa não reincidente à pena que supere 04 (quatro) anos de reclusão, mas seja igual ou inferior a 08 (oito) anos de reclusão, desde que favoráveis as circunstâncias judiciais.” (Ap. 0001353-70.2018.8.11.0064, DRA. GLENDA MOREIRA BORGES, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/03/2020, Publicado DJE em 17/03/2020).
Alega violação ao art. 5°, LVII, da Constituição Federal, diante da negativa de aplicação da minorante do tráfico privilegiado com base na existência de outra ação penal em andamento em seu desfavor, sem trânsito em julgado.
Recurso tempestivo (Id. 39163989).
Contrarrazões – Id. 45994978.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de repercussão geal. Tema 129. Não aplicação.
No julgamento do recurso paradigma (RE 591054, Tema 129) o Supremo Tribunal Federal concluiu que “A existência de inquéritos policiais ou de ações penais sem trânsito em julgado não pode ser considerada como maus antecedentes para fins de dosimetria da pena”.
Ocorre, todavia, que referido paradigma não exaure a questão trazida nos autos, haja vista que a câmara julgadora não considerou os registros criminais da Recorrente para atribuir-lhe maus antecedentes, mas sim para concluir pela sua dedicação às atividades criminosas.
Destarte, não há como realizar o juízo prelibatório de admissibilidade segundo a sistemática de repercussão geral, razão pela qual passo à análise dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 279 do STF.
Nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal, a competência do Supremo Tribunal Federal restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação de normas constitucionais, não sendo possível o exame de fatos e provas, conforme dispõe a Súmula 279/STF.
In casu, ao apontar afronta ao art. 5°, LVII, da CF, sustenta a Recorrente que a minorante do tráfico privilegiado lhe foi negada com fundamento na existência de outra ação penal em andamento seu desfavor, ainda sem trânsito em julgado.
Todavia, conquanto pretenda rever o entendimento do acórdão impugnado acerca dos requisitos para a aplicação da referida causa de diminuição de pena, a análise da questão suscitada exige o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33, CAPUT, E 35 DA LEI 11.343/2006. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5o, XXXVII, XXXVIII, A, LIII E LX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5o, XXXIX, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5o, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO AI 742.460. TEMA 182. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5o, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. REINCIDÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RITO PROCESSUAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. INTERROGATÓRIO. INSTRUÇÃO REALIZADA. INVERSÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. HABEAS CORPUS 127.900. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. RAZÕES SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MERA IRRESIGNAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (RE 1240910 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 27/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-085 DIVULG 06-04-2020 PUBLIC 07-04-2020) (destaquei)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5o, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 1179754 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 29/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-087 DIVULG 26-04-2019 PUBLIC 29-04-2019) (destaquei)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise das referidas questões pelo STF, o que obsta a admissão recursal no ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Extraordinário.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v